Tribunal: TJDFT
Processo: 0735236-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735236-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIOMAR CERQUEIRA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIDIOMAR CERQUEIRA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença interposto pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A e TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS, reconheceu a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento. Em suas razões (ID 63209202), o agravante sustenta que: 1) é réu revel na ação de cobrança ajuizada pelo hospital agravado; 2) antes da publicação da sentença que originou o título executivo, requereu a gratuidade de justiça (ID 194978803); 3) o TJDFT possui entendimento no sentido de que, quando o pedido é realizado antes do trânsito em julgado no processo de conhecimento, a sua concessão da gratuidade de justiça possui efeito ex tunc. Requer, ao final, que seja dado provimento ao recurso a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos honorários e custas processuais equivalentes a R$ 2.252,06. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. O agravante pede que os honorários advocatícios e custas processuais arbitrados na fase de conhecimento sejam declarados inexigíveis, diante do seu direito à gratuidade de justiça. A sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (art. 203 do Código de Processo Civil). Da análise dos autos originários, constata-se que o pedido de gratuidade de justiça foi requerido pelo agravante, na primeira oportunidade que se manifestou nos autos. Entretanto, o pedido foi realizado por petição simples dirigida ao juiz de origem, após a publicação da sentença (ID 194978803, autos originários); o pedido não tem condão de reformar a sentença. Desse modo, não há razoabilidade da tese defendida pelo agravante no sentido de que o simples pedido de gratuidade de justiça possa tornar inexigíveis os honorários advocatícios e custas processuais previstos na sentença que encerrou a fase de conhecimento. Em regra, o pedido de gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos. Todavia, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de ser possível o efeito retroativo da gratuidade de justiça à data do seu requerimento quando houver omissão do seu exame pela sentença recorrida, o que não é o caso. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator